Tribunal: STF
Processo: Rcl 7885
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 3.395-MC. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME JURÍDICO. PROVA INSUFICIENTE. 1. O juízo reclamado afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação ajuizada por agente público, admitido antes da CRFB/1988 pelo regime celetista, porque o Estado não comprovou a alegada transposição para o regime estatutário. 2. Impossível chegar a conclusão diversa sem o reexame do conjunto fático-probatório ou a reabertura do debate relativo à aplicação das regras de distribuição do ônus da prova. 3. A insuficiente delimitação do panorama fático impede a apreciação da questão à luz do paradigma invocado. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.